Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722956-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERIX SOUZA SANTOS PACIENTE: HERIX SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena de 13 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão por crimes de roubo, lesão corporal, ameaça e furto, pede, em petição de próprio punho, progressão de regime, nos termos da L. 13.964/19. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES